Tribunal: TJMT
Processo: 1010288-41.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010288-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELDER SOARES SANCHES - CPF: 000.202.311-30 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUINA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010288-41.2022.8.11.0000

PACIENTE: ELDER SOARES SANCHES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIMES DOS ARTIGOS 306 E 309 DA LEI 9.503/97 - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA - PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - VIABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - LIMINAR RATIFICADA E ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios nos autos de que o paciente não possui condições financeiras para a quitação do valor da fiança, não há como mantê-lo segregado exclusivamente pelo não pagamento da cautela.
Ordem concedida em definitivo, em consonância com o parecer.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010288-41.2022.8.11.0000

PACIENTE: ELDER SOARES SANCHES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Elder Soares Sanches
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001309- 15.2022.8.11.0025.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 27.05.2022, pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97, sendo-lhe concedida a liberdade clausulada ao pagamento de fiança na monta de três salários mínimos vigentes.

Aponta que o paciente aufere parcos rendimentos, não reunindo condições para solver a fiança, permanecendo preso tão somente por este motivo.

Almeja, assim, a revogação da constrição cautelar da liberdade

O pleito liminar foi deferido (Id.
129884176
) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.
130818159
).

O parecer, da lavra do Dr. Gil Rosa Fechtner, Procurador de Justiça, é pela
concessão da ordem
, com confirmação da decisão liminar, conforme entendimento assim sumariado (Id.
131319152
):

“
Habeas Corpus. Embriaguez ao volante. Pretendida a concessão da liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança. Possibilidade. Ausência de recolhimento da fiança. Paciente que declara não ter condições financeiras de arcar com o pagamento do valor arbitrado. Hipossuficiência econômica. Dispensa do pagamento. Parecer pela concessão da ordem, confirmando a liminar.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

Cuiabá, 10 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022